Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747985-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO COUTO D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se o BANCO DO BRASIL S/A para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravado no ID 21670825 bem como para se manifestar sobre os documentos que acompanham. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator